Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702590-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO DO CARMO CORDEIRO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÉCIO DO CARMO CORDEIRO (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 22761823 - pp. 219/220) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo n.o 0700086-72.2021.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente, e concedeu a parte requerente o parcelamento das custas processuais. Ademais, intimou o autor para que recolha a primeira parcela das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Eis o teor da decisão: “2a emenda: A emenda retro não satisfaz. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 81606202, fls. 211/216, demonstram que o autor é servidor do Ministério da Economia e recebe remuneração mensal líquida superior a R$3.000,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ademais, a esposa do autor recebe salário líquido mensal de R$1.400,00, o que compõe significativamente a renda da família, e o autor não demonstrou gastos mensais extraordinários capazes de comprometer sua subsistência e a de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado imediatamente e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” (Id. 22761823 – pp. 219/220) Em suas razões recursais (Id. 22760651 – pp. 1/10), o autor, ora agravante, informa que contraiu empréstimo no qual o pagamento seria feito em parcelas descontadas em folha, porém a parte ré/agravada inadimpliu com sua obrigação contratual, mas permanece descontando os pagamentos na folha de pagamento do agravante. Aduz que o inadimplemento contratual resultou em desconto de 37% (quarenta e sete por cento) de seu salário, o que gerou dificuldades financeiras ao recorrente e sua família. Alega ser servidor público e perceber salário mensal de R$ 3.412,62 (três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos), segundo contracheque do mês de dezembro/2020 (Id. 22760655 – p. 14). Assevera que sua companheira recebe em média R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) de remuneração mensal, segundo consta na carteira de trabalho de Id. 22760654 – pp. 113/115. Relata que a família possui gastos mensais com aluguel, internet, convênio de saúde, empréstimos consignados, energia elétrica, cartões de bancos e financeiras e despesas correntes, o que totaliza o montante aproximado de R$ 4.280,68 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos). Narra que também possui a obrigação de pagar pensão alimentícia à sua filha, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), porém o referido valor é atualmente quitado pela genitora do agravante, já que só tem condição de adimplir R$ 200,00 (duzentos reais). Defende o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 99, §4o e 105, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta não ter condições econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedido os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Subsidiariamente, pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à renda conjunta percebida pelo recorrente, qual seja, R$ 3.412,62 (três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos), conforme contracheque do mês de dezembro/2020 (Id. 22760655 – p. 14), e pela sua companheira (R$ 1.400,00; Id. 22760654 – pp. 113/115). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora